Tribunal: CARF
Processo: 16327.914605/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.914605/2009-83
RESOLUÇÃO
1301-001.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARÍTIMA SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência à Unidade de origem, vencido o Relator, Conselheiro Rafael
Taranto Malheiros, que negava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Assinado Digitalmente
José Eduardo Dornelas Souza – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 16, que não homologou a
compensação declarada (DComp), de e-fls. 24/30, sob o fundamento de que o recolhimento
arrolado como crédito, pagamento indevido de estimativa de imposto de renda do período de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914605/2009-83
2
apuração de abril/2007 realizado em 19/06/2007, no valor total de R$ 502.793,42, já teria sido
integralmente utilizado. O Contribuinte foi dele cientificado em 19/10/2009 (e-fls. 19).
3.

Irresignado, em 17/11/2019, interpôs Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2/7),
em que aduziu o seguinte, em síntese:
3.1.

Que após análise detida dos documentos relacionados ao Despacho Decisório que
não homologou a compensação, verificou que quando do preenchimento da DCTF do período de
Abril de 2007 (retificadora, de e-fls. 20/23) vinculou ao débito total apurado, no montante de R$
805.952,02, dois DARF's nos valores originais de R$ 468.717,66 (acrescido de multa e juros,
totalizando o alegado R$ 502.793,42) e R$ 805.952,02, pagos em 19/06/2007 (e-fls. 31) e
18/07/2007 (e-fls. 32), respectivamente, sendo este último recolhido equivocadamente a maior;
3.2.

Que o DARF no valor de R$468.717,66 foi totalmente alocado para pagamento do
débito de R$ 805.952,02, enquanto o saldo remanescente foi vinculado ao DARF de R$
805.952,02. Ou seja, para o débito de R$805.952,02 houve recolhimento total do valor principal
de R$ 1.274.670,68, sendo recolhido a maior, apenas a título de principal, o montante de R$
468.717,66;
3.3.

Que efetuando-se a proporcionalidade da multa e dos juros sobre a diferença do
indébito pago a maior no DARF de R$ 805.952,02, conforme se verifica do demonstrativo anexo
(e-fls. 18), apurou-se o montante total do indébito de R$ 551.915,04, valor este suficiente para
quitação do débito do período de apuração de 30/04/2007 objeto da PER/DCOMP apresentada,
no valor de R$ 502.793,42.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
12-74.887 - 6a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão realizada em 09/04/2015 (e-fls. 37/42), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 15/04/2015 (e-fls. 47), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008
DCOMP. DARF INTEGRALMENTE ALOCADO AO DÉBITO A QUE CORRESPONDE. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Descabe reconhecimento de crédito a título de pagamento a maior ou indevido se o valor do
pagamento foi integralmente exaurido para quitação do débito a que corresponde.
DCTF RETIFICADA APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A DCTF retificadora transmitida após a ciência do Despacho Decisório, sem o benefício da
espontaneidade e visando reduzir o valor do débito ao qual o pagamento estava
integralmente alocado, não tem o condão de, por si só, sem a juntada de provas do erro
cometido, fazer surgir o crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914605/2009-83
3
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 14/05/2015, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
49/55), em que, sinteticamente, repisa as razões de Inconformidade, aduzindo algumas novas que
serão analisadas no “voto”, adiante.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 47 e 49), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora se manifestou nos seguintes termos;
“6. Relativamente ao mês de abril de 2007 a interessada apresentou 4 DCTFs,
conforme cópia de extrato com as declarações apresentadas, que juntei à fl. 36. Nas
datas de apresentação da DCOMP ora em análise (31/01/2008), da emissão e de
ciência do Despacho Decisório (07/10/2009 e 19/10/2009, respectivamente) a DCTF
válida era a de no 100.2007.2007.1810051385, apresentada em 19/09/2007. Nesta
DCTF o débito do IRPJ (Cód. 2319), no valor de R$ 805.952,02, foi declarado como
extinto por dois DARFs: o primeiro, pago em 19/06/2007, no valor de principal de R$
468.717,66 e o segundo, pago em 18/07/2007, no valor de principal de R$
805.952,02. Tais informações constam dos documentos juntados às fls. 20/23 (cópia
da DCTF) e 31/32 (cópia dos DARFs).
7. Por óbvio que a alocação dos pagamentos ao débito correspondente se dá na
ordem dos referidos pagamentos. Assim, em virtude das informações prestadas na
DCTF válida até a ciência pela interessada do Despacho Decisório, o pagamento no
valor de principal de R$ 468.717,66, ora arrolado como crédito na DCOMP que se
analisa, foi o primeiramente alocado ao débito porque, como já esclarecido, foi o
primeiro pagamento efetuado que era relacionado ao débito. A parcela
remanescente do débito foi quitada através do DARF pago em 18/07/2007, no valor
de principal de R$805.952,02. Neste sentido, se houve saldo de pagamento a ser
considerado como crédito este saldo não se refere ao DARF pago em 19/06/2007,
no valor de principal de R$ 468.717,66, pois tal pagamento se exauriu
completamente na tentativa de quitar o débito a que se referia.
8. Em 27/11/2009, após a data de ciência do Despacho Decisório, a interessada
apresentou a DCTF retificadora de no 100.2007.2009.1810426397. Relativamente ao
débito do IRPJ (cód. 2319) de abril/2007 e sua forma de quitação por pagamentos
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914605/2009-83
4
esta DCTF retificadora manteve as mesmas informações da anteriormente
apresentada em 19/09/2007.
9. A DCTF ativa no momento é a apresentada em 14/12/2010, protocolizada sob o
no 100.2007.2010.1810432130, na qual o valor do débito do IRPJ de abril/2007 é
reduzido a R$ 327.208,06, enquanto a forma de quitação continua sendo os dois
pagamentos anteriormente mencionados, sendo o valor de principal de
R$221.256,04 quitado através do pagamento no valor de principal de R$468.717,66,
e o valor de principal de R$105.952,02 quitado através do DARF pago em
18/07/2007, no valor de principal de R$805.952,02.
(...)
11. Deve-se considerar que a retificação das DCTFs promovidas através da mera
apresentação de declarações retificadoras, sem a comprovação documental de
eventual erro anteriormente cometido, não tem o condão de, de pronto, alterar o
débito anteriormente informado e, conseqüentemente, fazer surgir crédito para ser
utilizado em compensação. Deve ser considerado o que dispõe o § 1o do art. 147 da
Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN), que adiante transcrevo: [...]
(...)” (grifou-se; negritou-se).
8.

Antes de qualquer análise, reforce-se o seguinte: ao contrário do que aduz a
Interessada em razões de Inconformidade e de Voluntário, e conforme à DRJ, o direito creditório
discutido respeita ao DARF recolhido em 19/06/2007, no valor principal de R$ 468.717,66
(acrescido de multa e juros, totalizando o alegado R$ 502.793,42), como se observa da DComp (e-
fls. 27, ficha “Crédito Pagamento Indevido ou a Maior”, campos “Data de Arrecadação” e “Valor
Original do Crédito Inicial”), e não ao pago em 18/07/2007, no valor principal de R$ 805.952,02.
9.

Em seguida, afirma a Interessada, motivadamente, “[...] que retificação da DCTF,
antes ou depois da manifestação da autoridade fiscal, corresponde a mera obrigação acessória”. A
jurisprudência deste Conselho se pacificou nesta direção, confluindo para a edição de seu
enunciado sumular de no 164: “[a] retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que
se fundamenta a retificação”.
10.

A Interessada, todavia, não se desincumbe de atender à segunda parte da Súmula.
Aponta que “muito embora estejam os valores creditórios demonstrados e comprovados de forma
inequívoca quando da apresentação da manifestação de inconformidade, sobreveio o v. acórdão
recorrido indeferindo a manifestação e não homologando a compensação”. Compulsando-se a
documentação acostada aos autos, já mencionada ao longo deste “voto”, não há nada que
contrarie o entendimento da Autoridade Julgadora de 1a instância, mormente quanto à redução
do débito, à falta de apresentação de elementos hábeis e idôneos para tanto. Diga-se que nada foi
juntado ao processo nesta 2a instância recursal.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914605/2009-83
5
CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator designado.
Em que pese o entendimento do ilustre Relator quanto ao mérito do pedido acerca
existência de pagamento indevido, durante as discussões surgiu divergência que levou a conclusão
pela conversão do julgamento em diligência. Assim, passo a expor os fundamentos da decisão.
Deduz-se dos autos que, na data de emissão do Despacho, a DCTF válida era a de no
100.2007.2007.1810051385, apresentada pelo contribuinte em 19/09/2007. Nesta DCTF, o débito
do IRPJ (cód. 2319), no valor de R$ 805.952,02, foi declarado como extinto por dois DARFs: o
primeiro, pago em 19/06/2007, no valor de principal de R$ 468.717,66 e o segundo, pago em
18/07/2007, no valor de principal de R$ 805.952,02. Estas informações também constam dos
documentos juntados às fls. 20/23 (cópia da DCTF) e 31/32 (cópia dos DARFs).
O pagamento de principal no valor de R$ 468.717,66, foi o primeiro alocado ao
débito, e a parcela remanescente do débito foi quitada através do DARF pago em 18/07/2007.
Como o contribuinte arrolou como crédito o primeiro DARF, decidiu-se que o crédito não se
encontrava disponível, não reconhecendo, por conseguinte, o direito creditório postulado e nem a
homologação das compensações a ele vinculadas.
Inobstante a este fato, ou seja, de que o contribuinte arrolou em sua Dcomp o
primeiro DARF ao invés de parte do segundo, entendeu a maioria do Colegiado que restou
evidenciado o erro de preenchimento desta Dcomp, notadamente na parte em que foi
discriminado o DARF que originou o crédito, devendo o equívoco ser superado, para que se
avance na análise do direito creditório postulado, a partir do DARF pago em 18/07/2007,
especialmente no que diz respeito à sua disponibilidade e suficiência.
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem analise o direito creditório postulado, a partir do DARF pago em 18/07/2007, no valor de
principal de R$ 805.952,02, noticiando se parte deste pagamento encontra-se disponível ou
alocado a débito declarado em DCTF, bem como informar se o valor é suficiente para homologar
as compensações a ele vinculadas.
Esclarecidos os fatos, a Unidade de Origem deve confeccionar um relatório
circunstanciado e em seguida intimar o contribuinte para que ele se manifeste no prazo de 30
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914605/2009-83
6
(trinta) dias a respeito do resultado da diligência. Na sequência, o processo deverá retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 97
DF CARF MF
Original